Tribunal: TJSP
Processo: 2025114-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Embargos à execução - Pretendida pela agravante a manutenção da suspensão dos embargos do devedor – Descabimento – Inexistência de preclusão acerca da concessão ou não de efeito suspensivo aos embargos – Art. 919, §§ 1o e 2o, do atual CPC – Execução que não se encontra devidamente garantida – Requisitos da tutela provisória que não se encontram mais presentes – Julgamento do AI no

Ementa:
Embargos à execução - Pretendida pela agravante a manutenção da suspensão dos embargos do devedor – Descabimento – Inexistência de preclusão acerca da concessão ou não de efeito suspensivo aos embargos – Art. 919, §§ 1o e 2o, do atual CPC – Execução que não se encontra devidamente garantida – Requisitos da tutela provisória que não se encontram mais presentes – Julgamento do AI no 2195322-55.2022.8.26.0000, em 15.2.2023, que manteve a rejeição do seguro garantia - Reconhecimento da legitimidade passiva da agravante por parte do STJ no julgamento do REsp no 1.837.435 – Recursos interpostos pela agravante desses julgados que não são dotados de efeito suspensivo – Agravo desprovido.